Tribunal: TJES
Processo: 5035566-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035566-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA e outros (3)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. ATUALIZAÇÃO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se discutia a legalidade da atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS-ST. A embargante sustenta existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente quanto à alegada majoração indevida do tributo, à obrigatoriedade do PMPF em suas operações e à análise de provas documentais. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao enfrentar a natureza jurídica da atualização do PMPF para fins de ICMS-ST; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da apelação desprovida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente o cerne da controvérsia — a natureza da atualização do PMPF como mera adequação da base de cálculo do ICMS-ST, e não como majoração tributária — afastando a alegada omissão sobre a obrigatoriedade de aplicação do PMPF ou sobre as provas documentais apresentadas.

Não há contradição no reconhecimento de que o PMPF acompanha oscilações de mercado e sua qualificação como atualização da base de cálculo, pois se trata de mecanismo previsto em lei para refletir preços praticados, distinto de majoração de tributo.

O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl-AgRg-HC 616.152/PR; EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC).

A irresignação da embargante evidencia mera tentativa de reexame do mérito do recurso de apelação, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão que analisa de forma suficiente a controvérsia não se torna omisso pelo simples fato de não enfrentar todas as teses apresentadas pela parte.

A atualização do PMPF, como base de cálculo do ICMS-ST, constitui mera adequação aos preços de mercado, não configurando majoração tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMARY INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
em face do acórdão de ID 13242310, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, argumenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão. Sustenta, primeiramente, que o julgado incorreu em omissão ao limitar o objeto da controvérsia à discussão sobre o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), quando a demanda abarcaria a ilegalidade da majoração do ICMS-ST de forma mais ampla. Alega, ainda nesse ponto, omissão crucial quanto à natureza obrigatória, e não facultativa, da aplicação do PMPF às suas operações comerciais, o que, segundo defende, alteraria a análise da questão.

Aponta, em segundo lugar, a existência de contradição, ao passo que o acórdão reconhece que o PMPF se altera conforme as oscilações de mercado, mas conclui que seu reajuste consiste em mera atualização monetária da base de cálculo, e não em efetiva majoração do tributo.

Adicionalmente, aduz que o acórdão se revela omisso quanto aos efeitos, tanto abstratos quanto concretos, da modificação do PMPF sobre a base de cálculo do ICMS-ST. Defende que a decisão não se manifestou sobre a prova documental que demonstra o aumento real e progressivo do PMPF para um de seus produtos, o que infirmaria a tese de "mera atualização".

Por fim, com o propósito de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que elenca, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões (ID 15763080) pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, que seja negado provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. ATUALIZAÇÃO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL, NONAGESIMAL E DA IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COMARY INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pleiteada, ao reconhecer a legalidade dos atos administrativos que reajustaram o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para fins de apuração do ICMS-ST. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade dos decretos e portarias estaduais, sob alegação de violação aos princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização do PMPF, por meio de decretos e portarias estaduais, configura majoração do ICMS-ST e, consequentemente, violação aos princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 7.000/2001) prevê que a base de cálculo do ICMS-ST pode ser fixada pelo PMPF, obtido por levantamento de preços usualmente praticados no mercado, de acordo com critérios estabelecidos em lei.

4. A atualização do PMPF não configura majoração de tributo, mas apenas adequação da base de cálculo ao valor médio de mercado, conforme metodologia expressamente prevista na legislação tributária estadual.

5. O reajuste do PMPF não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois não altera a alíquota do tributo nem institui nova obrigação tributária, limitando-se à correção do valor de referência utilizado para a apuração do imposto devido.

6. A fixação do PMPF não se confunde com a imposição de pautas fiscais arbitrárias, pois decorre de critérios objetivos previstos em lei e se baseia em levantamento de preços praticados no mercado.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a constitucionalidade da adoção do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST, afastando alegações de ilegalidade ou afronta à anterioridade e irretroatividade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), para fins de apuração do ICMS-ST, não configura majoração do tributo nem institui nova obrigação tributária, mas apenas adequação da base de cálculo ao valor médio de mercado.

2. A revisão periódica do PMPF, realizada mediante decretos e portarias, não viola os princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária, pois não representa instituição ou aumento de tributo, mas mera atualização de parâmetro legalmente previsto.

Com efeito, não se vislumbram os vícios apontados. A alegada omissão quanto ao real objeto da demanda e à obrigatoriedade do PMPF não subsiste, uma vez que o acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia jurídica, qual seja, a natureza da atualização do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST. A conclusão central do julgado foi a de que tal atualização, por ser realizada com base em metodologia prevista em lei (Lei Estadual nº 7.000/2001) e a partir de pesquisa de preços de mercado, não configura majoração de tributo, mas sim mera adequação de seu parâmetro de cálculo à realidade econômica. Essa
ratio decidendi
se sustenta por si só, independentemente de o PMPF ser de aplicação facultativa ou compulsória para a embargante, pois a análise recaiu sobre a legalidade do ato normativo em si, e não sobre sua incidência em um caso particular.

Da mesma forma, não há contradição a ser sanada. O fato de o acórdão reconhecer que o PMPF acompanha as oscilações de mercado e, ao mesmo tempo, classificá-lo como "atualização" não encerra qualquer ilogicidade. Pelo contrário, a lógica é precisa: a atualização da base de cálculo não é sinônimo de mera correção monetária por um índice de inflação, mas sim a atualização do valor de referência para que ele reflita os "
preços usualmente praticados no mercado considerado
", conforme expressamente determina a legislação. É exatamente essa vinculação à realidade mercadológica que afasta a arbitrariedade e a pecha de "
majoração
" indireta do tributo, distinguindo o mecanismo do PMPF das antigas pautas fiscais.

O que a embargante pretende, em essência, é a reapreciação dos fundamentos que conduziram ao desprovimento de seu apelo, o que, como exaustivamente afirmado, transborda os limites objetivos dos presentes embargos.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 16:55:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59155912092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.